Tribunal: STF
Processo: RMS 39816
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança 28.239.



    O autor sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por ter sido “realizado virtualmente a menos de uma semana do recesso natalino de 2023 (de 13 a 20.12.2023)”, bem como pela ausência de suprimento das omissões apontadas no acórdão, em afronta ao art. 1.022, II, do CPC. 



    No mérito, narra, em síntese, que: 



    “21. A conduta da autoridade coatora consistiu na omissão ilegal de cadastrar o demandante no Sistema do Pessoal da Aeronáutica (SIGPES), impedindo-lhe, por tal razão, o registro do seu vínculo estatutário com a FAB, e consequentemente privando o oficial dos direitos mais basilares, decorrentes da sua condição jurídica de militar, desde sua referida reinclusão na unidade militar responsável, até o processamento da reforma militar, em razão de invalidez, regularmente atestada pela Junta de Saúde da Aeronáutica. “ Cf. fls. 4, 294, 287, 374 e 291, 311 e 312. 



    [...]



    31. Outra vez, relembre-se que a reintegração às fileiras da Aeronáutica se deu com a publicação das promoções militares e expedição de carta patente de Oficial Superior, por Ato de delegação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Evidente então que a autoridade militar, por conseguinte, jamais poderia recusar fé ao Ato administrativo formalizado sob delegação do Comandante Supremo das Forças Armadas – . “ Cf. fls. 28/29, 94, 254, 402, 400, 401.



    [...]



    56. Portanto, é incontroverso nos autos que o recorrente detém inequivocamente a condição jurídica de oficial militar da ativa da Força Aérea Brasileira.



    [...]



    107. O militar recorrente, já vulnerado em suas condições de saúde, e a autoridade pública simplesmente entendeu que não lhe devia incluir no Sistema de Pessoal da Aeronáutica, pagar-lhe sua remuneração ou expedir sua identidade militar, desrespeitando os mais basilares direitos do trabalhador militar para atingir até mesmo a dignidade humana do recorrente e de sua dependente filha menor, quando por exemplo, requereu a exoneração do cargo anteriormente ocupado por seu subalterno [cf. e-STJ fls. 294 e 296 depois a fls. 375], sem no entanto, efetivar materialmente a reinclusão do oficial reintegrado no SIGPES, no astucioso intento de deixar-lhe sem o sustento familiar [cf. e-STJ fls. 294 e 296 depois fls. 375].” (eDoc. 116)



    Requer, ao final, “seja o presente recurso ordinário conhecido, admitido e provido, para, reformando o acórdão ora impugnado, seja deferida a ordem necessária em mandado de segurança, em favor do tenente coronel Av. Diogo Cardoso de Brito Albuquerque”. 



    A União apresentou contrarrazões recursais (eDoc. 134), sustentando a ausência de direito líquido e certo à reinclusão do militar e, igualmente, a inadequação da via eleita para fins de dilação probatória, de modo que o mandado de segurança está sendo utilizado como sucedâneo dos recursos cabíveis nos autos do Cumprimento de Sentença 0002719-25.2006.4.05.8000. 



    É o relatório. Decido.



    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 



    No caso em exame, o acórdão recorrido não conheceu do Agravo Interno interposto pelo impetrante, ora recorrente, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos do referido acórdão (eDoc. 87):



    “O agravo interno não pode ser conhecido. 



    Dessume-se das razões recursais que a parte agravante não cuidou de impugnar fundamento adotado na decisão combatida. Com efeito, o fundamento central da decisão ora recorrida é a inadequação do mandado de segurança quando o provimento da pretensão do impetrante depende de atividade instrutória para ser reconhecida. Contudo, apesar de ser petição extensa, o agravo interno é reiteração das teses que já foram apresentadas na inicial e não demonstrou - especificamente - que seu direito pode ser reconhecido de plano sem prévia atividade instrutória. 



    O Código de Ritos é expresso no sentido de que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 



    Apesar de o agravo interno ter sido erigido sobre o inconformismo da parte, agravada com o decisum monocrático, o recurso ao Colegiado deve cumprir, além dos requisitos formais, o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento. Isso significa dizer que não pode assentar o agravo interno em consideração jurídicas absolutamente estranhas ao julgamento: o recurso deve ser redigido de forma a impugnar todos os fundamentos da decisão que são suficientes para mantê-la (v.g. o teor da Súmula nº 182/STJ). 



    [...]



    Com essas considerações, não conheço do agravo interno.” 



    Com efeito, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não tem o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020. 



    No particular, em virtude do não conhecimento do agravo interno pela Primeira Seção do STJ, o prazo recursal começou a fluir da decisão imediatamente anterior, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da denegação da segurança (eDoc. 65) e cuja publicação ocorreu em 09/08/2023 (eDoc. 66).



    Assim, da análise dos autos é possível verificar que o presente Recurso Ordinário, interposto em 13/05/2024, foi protocolado quando já esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Patente, portanto, sua intempestividade.



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente